Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022283-11.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILIA FONTES - CPF: 833.359.191-49 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
CONVERTIDO
PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
da consumidora
, declarando a nulidade das cláusulas que qualificaram a contratação como cartão de crédito consignado, convertendo-a em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, recálculo do saldo devedor e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação da restituição em dobro do indébito, à luz do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a falha no dever de informação e o vício de consentimento decorrentes da contratação formal de cartão consignado que, na prática, funcionou como empréstimo consignado.

A restituição em dobro foi fundamentada na violação à boa-fé objetiva e na ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

O entendimento adotado no acórdão não exige a comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, afastando a alegada contradição com o Tema 929/STJ.

A alegação de contradição revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Inexistente comportamento doloso ou abusivo, não se configura litigância de má-fé apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, salvo prova de engano justificável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1o, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 80; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração cível opostos por
BANCO DAYCOVAL
S.A.
contra acórdão prolatado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste
egrégio
Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso interposto por
MARCÍLIA FONTES
para
declarar a nulidadedas cláusulas que qualificaram a operação como cartão de crédito consignado e converter o negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com amortização em número certo de parcelas e aplicação dos encargos limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor, com abatimento integral dos valores já pagos, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais, a parte
embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que não houve fundamentação adequada e, ainda, que incorreu em contradição com [a tese fixada no] Tema 929 do STJ, visto que “
não restou comprovada a má-fé do banco para justificar a devolução em dobro
.”

Contrarrazões em ID
342547388
, oportunidade em que a parte embargada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, com supedâneo no art. 80, VII, do CPC.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que osembargos de declaraçãopossuem previsão noart. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanarobscuridade,contradição,omissãoouerro materialexistente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo,alterar seuconteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaraçãonão se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal. Suafinalidade precípuaé permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios docontraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que não houve fundamentação adequada e, ainda, que incorreu em contradição com [a tese fixada no] Tema 929 do
STJ, visto
que “
não restou comprovada a má-fé do banco para justificar a devolução em dobro
.”

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargadoanalisou detidamente a controvérsia e concluiu pelairregularidade da contratação de cartão de créditocomRMC, consignando:

“Conforme documentado nos autos, há instrumento contratual formalmente assinado, no qual consta a modalidade de “cartão de crédito consignado”, com previsão de utilização da Reserva de Margem Consignável e autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente na remuneração da consumidora(ID327479359).

Além disso,verifica-secomprovante de transferência (TED) em favor da apelante, evidenciando que ela recebeu determinado valor em sua conta(ID327479373).

Todavia, a análise minuciosa das faturas e documentos juntados pelo banco revela quadro distinto daquele que se extrai da mera leitura formal do contrato, pois não há registro de utilização do suposto cartão para compras no comércio, tampouco comprovação de envio regular de faturas físicas ao endereço da consumidora.

Consta, apenas, a realização de operações de saque, com descontos mensais e prolongados em sua folha de pagamento(ID327479361e327479362).

Em outras palavras, o produto se comportou, na prática, como típico empréstimo consignado, comvalor liberado em saque, amortização em prestações mensais atreladas à margem consignável e ausência de uso rotineiro de cartão de crédito para compras.

Essa configuração probatória afasta a tese de plena transparência e demonstra que a forma de apresentação do produto,sob roupagem de cartão consignado,não foi suficientemente clara para a consumidora, que buscava, segundo a narrativa inicial, empréstimo consignado convencional, com número certo de parcelas e prazo definido.

À luz do CDC, a informação clara e adequada sobre a natureza, funcionamento, riscos e custos do serviço é elemento essencial da formação válida da vontade, de modo que aausência ou deficiência de informação configura defeito na prestação do serviço e pode macular o consentimento do consumidor, que passa a aderir a negócio jurídico cuja verdadeira feição econômica não lhe foi devidamente esclarecida.

Como se sabe,a modalidade de cartão consignado apresenta regime de encargos e dinâmica de amortização substancialmente mais onerosos ao consumidor, notadamente quando a cobrança se limita ao valor mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo remanescente, sem previsão de término automático da dívida.

Essa realidade evidencia desequilíbrio contratual e cláusulas abusivas, nos termos do artigo51, IV e § 1o, III, do CDC, bem como afronta o artigo39, IV, domesmodiploma, por revelar aproveitamento da vulnerabilidade informacional da consumidora para lhe impor produto manifestamente mais desfavorável do que aquele efetivamente pretendido.

Não obstante as falhas verificadas na formação da vontade,
o conjunto probatório não autoriza a decretação de nulidade integral do contrato ou o reconhecimento de inexistência do débito
,visto quea apelante não nega a contratação,bem como porquerestou comprovada a efetiva celebração da avença, materializada pela assinatura do instrumento e pelo recebimento, pela apelante, do valor creditado em sua conta(ID 327479359e327479373).

Nesse ponto, impende ressaltar que,conquanto o pedidoinicialtenha sido formulado, em termos literais, como nulidade integral da contratação, a causa de pedir descreve, de forma minuciosa, situação de vício de consentimento e falha no dever de informação, com ocultação da verdadeira natureza do negócio e induzimento da consumidora a crer que contratava empréstimo consignado convencional.

Dessa forma, a tutela adequada ao caso,à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos,não é propriamente a anulação total e a desconstituição completa do vínculo, mas a requalificação do negócio conforme sua realidade econômica, com a conversão do contrato formalmente denominado “cartão de crédito consignado” em mútuo consignado tradicional, adequando-se encargos e prazo ao produto efetivamente buscado e percebido pela consumidora.

Cumpre salientar, ainda,que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o provimento jurisdicional não se vincula apenas à literalidade do pedido, mas também à causa de pedir, que delimita o conjunto fático-jurídico submetido ao Judiciário, não havendo se falar emjulgamentoextra petitaquando a decisão representa consequência lógica dos fatos narrados e da pretensão deduzida, interpretada de forma lógico-sistemática.

O STJ tem afirmado que o órgão julgador deve interpretar o pedido em consonância com a causa de pedir e com o conjunto da exordial, não configurando decisãoextra,ultraoucitrapetitaaquela que, respeitando os limites objetivos da demanda, apenas adequa a tutela jurisdicional à melhor solução jurídica dos fatos apresentados.

A propósito do tema, colhem-se julgados da Corte Superior:

[...]

Destarte, ao reconhecer a existência do contrato e do valor efetivamente creditado em favor daapelante, mas, ao mesmo tempo, constatar que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado,
impõe-se a conversão do negócio para essa modalidade
,com a devida aplicação das taxas médias de juros praticadas no mercado à época dacontratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados convencionais.

Ajurisprudência deste Egrégio Tribunal éfirme aoreconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

[...]

Quanto à
restituição
dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “salvo hipótese de engano justificável”, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, comona espécie,

é imperiosa

a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou acobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Nessa linha, tendo a contratação ocorrido em março de 2022 e verificado que o banco, embora rotulando a operação como cartão consignado, aplicou encargos típicos de crédito rotativo sobre relação que, na prática, se limitou a saques com descontos mensais em folha, evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva,impondo a restituição do indébito em dobro.

[...]

Assim, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, conclui-se que não há, no caso concreto, dano moral indenizável.

Diante desse conjunto probatório,
impõe-se a parcial reforma da sentença
, pois, embora comprovada a existência formal do contrato e o recebimento do valor pela consumidora, restou evidenciado que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado, sem informação clara acerca da real natureza do produto, o que autoriza a requalificação da avença e a restituição dos valores cobrados a maior, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais diante da ausência de repercussão extrapatrimonial comprovada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelaçãointerposto por
MARCÍLIA FONTES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentençapara:
i
)declarar a nulidadedas cláusulas que qualificaram a operação como cartão de crédito consignado e converter o negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com amortização em número certo de parcelas e aplicação dos encargos limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor, com abatimento integral dos valores já pagos;e
ii
)determinar a restituição à apelante dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde cada desembolso indevido (pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA) e juros de mora desde a citação, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024, aplicando-se, após essa data, aSelic, conforme os artigos389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024, deduzido o IPCA, segundo a sistemática legal vigente.

Por conseguinte, diante da parcial procedência dos pleitos iniciais,redistribuo o ônus sucumbencial, condenandoambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 30% para aapelantee 70%

para o banco apelado, fixando a verba honorária em10% sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido), observada a gratuidade da justiçajá deferida.

É como
voto
.”

A alegada
omissão por ausência de fundamentação
não se sustenta. O acórdão embargado delineou, de modo claro,
as razões de decidir –
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; descreveu, com base no acervo probatório, que, embora formalmente rotulado como “cartão de crédito consignado”, o negócio se desenvolveu, na prática, como operação de saque com descontos mensais em folha, sem uso típico do cartão para compras, o que evidenciou deficiência informacional e vício de consentimento; e, a partir disso, adotou solução compatível com a causa de pedir e com o princípio da conservação do negócio, determinando a requalificação contratual e o recálculo do débito.

Mais que isso
,
quanto ao ponto especificamente atacado nos
aclaratórios
(restituição do indébito),

o voto foi igualmente expresso e fundamentado. Assentou-se que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não depende da prova de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme orientação firmada no
EAREsp
676.608/RS, cujos efeitos foram modulados para incidir sobre cobranças posteriores à publicação do acórdão.

E, em seguida, o acórdão aplicou esse entendimento ao caso concreto, registrando, de modo direto, que a contratação ocorreu em março de 2022 e que a dinâmica imposta pela instituição financeira
(
encargos típicos de crédito rotativo sobre relação que, na prática, se limitou a saques com descontos em folha
)
evidenciou conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a restituição em dobro.

Assim, não procede a assertiva de que teria faltado fundamentação “de má-fé” para a repetição em dobro,
eis que
o

fundamento jurídico adotado no acórdão não foi a exigência de má-fé, mas, precisamente, a desnecessidade desse elemento subjetivo
(ou “elemento volitivo do fornecedor”, como mencionado no voto do recurso paradigma)
, com foco na boa-fé objetiva e na ausência de excludente (engano justificável) demonstrada pelo fornecedor.

Também não se identifica a apontada
contradição
. A rigor, o que a parte embargante denomina “contradição” é discordância quanto ao enquadramento jurídico escolhido e à conclusão pela restituição em dobro. Porém, contradição, para fins de embargos, é a
incompatibilidade interna do julgado
(entre premissas e conclusão, ou entre fundamentos), e não a divergência entre o entendimento da parte e a decisão.

Aqui, o acórdão é coerente
, pois
reconhece a falha informacional, converte o contrato conforme a realidade econômica da operação e, na sequência, define as consequências patrimoniais, inclusive a repetição do indébito, justificando-as com base no CDC e na orientação do STJ citada no próprio voto.

Percebe-se, portanto, que os embargos buscam, em essência, reabrir o mérito para afastar a devolução em dobro
, providência
incompatível com a via
aclaratória
.
Embora a
parte sustent
e
que não se demonstrou “má-fé” e, por isso, não poderia haver repetição dobrada,
da simples leitura do acórdão é possível constatar que esta Turma Julgadora
enfrentou diretamente a matéria sob o prisma adequado (boa-fé objetiva, modulação e marco temporal) e aplicou a consequência ao caso concreto.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao
prequestionamento
, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o Tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
–
o que, aqui, não se verifica. De todo modo, a rejeição dos
aclaratórios
não impede o manejo dos recursos cabíveis, observados seus pressupostos.

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no
inciso VII
do artigo
80
do CPC, revela-se indevida a multa em questão.

É pacífico que a imposição da sanção por litigância de má-fé somente se justifica quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a prática de alguma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, exigindo-se a comprovação de atuação dolosa ou, ao menos, marcada por culpa grave, consistente em comportamento deliberadamente desleal, apto a distorcer a verdade dos fatos, comprometer a regularidade do procedimento e ocasionar prejuízo concreto à parte adversa.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, porquanto inexistem elementos que evidenciem a prática deliberada de conduta desleal por parte do recorrente.

A simples provocação da tutela jurisdicional, ainda que a pretensão deduzida venha a ser julgada improcedente, não autoriza, por si só, a imposição da sanção, sobretudo quando exercido o direito de ação de forma regular e sem abuso, em consonância com a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Banco Daycoval S.A.
, mantendo íntegros os termos do acórdão embargado.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026